Tribunal: TJDFT
Processo: 0722127-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722127-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: STELLA SILVA CARDOSO DE OLIVEIRA AGRAVADO: T. G. D. O. D E S P A C H O Intime-se T. G. D. O. para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões ao agravo de instrumento nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora